Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO em sentido estrito. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO Código de Processo Penal. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. não cabimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não vislumbrado o requisito da urgência, incabível o deferimento da produção antecipada de provas.

2. Recurso conhecido e desprovido.